Tribunal: STF
Processo: Rcl 60466
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Lippert Advogados, em 19.6.2023, contra acórdãos proferidos pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região e pela Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação Trabalhista n. 0020170-31.2013.5.04.0024, pelos quais se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 22.3.2015, o juízo da 24ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS julgou improcedentes os pedidos formulados por Tiago Barreto Maceira contra Lippert Advogados na Reclamação Trabalhista n. 0020170-31.2013.5.04.0024 (e-doc. 3).



    Em 6.8.2015, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região deu provimento ao recurso ordinário do beneficiário para reconhecer o vínculo empregatício com o reclamante, nos termos seguintes: 



    “VÍNCULO DE EMPREGO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. Caso em que os sucessivos contratos de estágio firmados entre as partes eram irregulares e que o posterior contrato de prestação de serviços autônomos foi celebrado para mascarar o vínculo de emprego existente. Recurso ordinário do reclamante provido para reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes no período de 03.03.08 a 05.04.13 e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento dos pedidos decorrentes, sob pena de supressão de instância” (fl. 4, e-doc. 4).



    Conforme determinado nesse acórdão, os autos retornaram ao juízo de primeira instância para análise dos direitos decorrentes da relação empregatícia.



    Em 15.3.2016, o juízo da 24ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS proferiu nova sentença, condenando Lippert Advogados ao pagamento das verbas trabalhistas devidas (fls. 47-54, e-doc. 18).



    Em 16.12.2016, ao julgar os recursos ordinários interpostos, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região não conheceu do recurso de Lippert Advogados quanto à alegada inexistência de vínculo de emprego, por preclusão (fls. 30-45, e-doc. 19).



    Em 3.7.2017, os embargos de declaração opostos por Lippert Advogados foram parcialmente providos para a correção de erro material, e rejeitados os embargos de declaração opostos pelo beneficiário. (fls. 67-72, e-doc. 19)



    Contra essa decisão do Tribunal Regional Lippert Advogados interpôs recurso de revista (e-doc. 5), inadmitido, e agravo de instrumento (e-doc. 6).



    Em 12.11.2018, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento (e-doc. 7).



    Em 7.3.2023, a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno interposto por Lippert Advogados, nos termos seguintes:



    “AGRAVO DO RECLAMADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N° 13.015/2014 E DO NCPC – HORAS EXTRAS – ADVOGADO EMPREGADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – JORNADA DE TRABALHO DE QUATRO HORAS (ART. 20 DA LEI Nº 8.906/1994) A decisão agravada observou os artigos 932, III, IV e VIII, do NCPC e 5º, LXXVIII, da Constituição da República, não comportando reconsideração ou reforma. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa” (e-doc. 9).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pela Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho em 13.6.2023.



     



    3. Contra as decisões transcritas do Tribunal Regional e do Tribunal Superior do Trabalho Lippert Advogados ajuíza a presente reclamação. Afirma que “os contratos foram firmados entre as partes com base na Lei 8.906/94, no Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB, na Lei 6.494/1977 e na Lei 11.788/2008, estando ausentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, o que foi verificado pelo juízo de 1ª Instância” (fl. 3). 



    Alega que, “de acordo com o acórdão [reclamado] - que foi integralmente mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho - é possível verificar que o reconhecimento de vínculo derivou da existência de regras internas no escritório de advocacia, bem como de pagamentos que extrapolariam a bolsa/honorários recebidos. Considerando essa premissa, o entendimento do acórdão seria de que o vínculo entre advogado e escritório de advocacia seria sempre de relação empregatícia e que qualquer outro tipo de relação de trabalho oficializada nesse contexto configuraria fraude ao vínculo de emprego, o que acaba por desrespeitar as decisões do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4).



    Sustenta que “o Contrato de Associação foi devidamente registrado junto a Ordem dos Advogados do Brasil, e atendeu a integralidade do disposto nos arts. 39 e 40 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94). Assim, a disposição contida no artigo 593 do Código Civil deve ser prudentemente analisada sob a ótica do contrato firmado entre as partes, as quais possuíam plena capacidade civil e discernimento para assumir as obrigações contratadas” (fl. 5). 



    Argumenta que “o STF, intérprete último do texto constitucional, entende ser plenamente legítima e constitucional a existência de outros modelos de divisão do trabalho, que não aquele disciplinado exclusivamente na CLT” (fl. 9).



    Requer medida liminar para “suspender o trâmite dos autos Reclamatória Trabalhista nº 0020170-31.2013.5.04.0024, (...), até o julgamento final da presente reclamação, comunicando-se de imediato o juízo de origem” (fl. 14).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para que “seja cassada a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0020170-31.2013.5.04.0024, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC n. 48, da ADC n. 66, das ADI’s 3961 e 5625, bem como do RE 958.254 (Tema 725) do STF, sendo julgada improcedente a reclamatória trabalhista originária” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer e manter o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário na Reclamação Trabalhista n. 0020170-31.2013.5.04.0024, o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região e o Tribunal Superior do Trabalho teriam desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Na espécie, a decisão reclamada proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, pela qual declarado o vínculo de emprego do beneficiário com a reclamante, transitou em julgado em 22.9.2015, conforme certidão de fl. 43, e-doc. 18.



    7. Prevalece a jurisprudência de ser incabível, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, 
DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    8. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    9. Quanto à decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho e também apontada como decisão reclamada no presente feito, melhor sorte não assiste à reclamante.



    Ao negar provimento ao agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista, a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho limitou-se à análise da jornada de trabalho do beneficiário, bem como da possível existência de regime de dedicação exclusiva (e-doc. 9). A autoridade reclamada não decidiu sobre vínculo empregatício, matéria trazida a este Supremo Tribunal na presente reclamação através dos paradigmas de confronto indicados pela reclamante.



    10. A argumentação traçada pela reclamante revela a pretensão de reapreciação de matéria objeto de decisão transitada em julgado em 22.9.2015, o que não se pode admitir, por não ser a reclamação sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora